Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CONTRATADO TEMPORÁRIO PARA A PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA DE PROFESSOR ESTATUTÁRIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.RECURSO IMPROVIDO.

I.O ora recorrente ajuizou a presente demanda, com vistas à condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de efetuar a progressão funcional do padrão PQ3-7 ao padrão PQ3-12, mediante o cômputo do período que exerceu o magistério público no Distrito Federal com vínculo temporário, bem como de proceder o pagamento das correspondentes diferenças remuneratórias.
II. As alegações recursais estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) exercício do magistério público com vínculo temporário pelo recorrente, no período compreendido entre 2010 a 2014; (b) o artigo 5o da Lei Distrital 5.105/13 considera para o posicionamento na carreira o tempo de efetivo exercício, sem qualquer distinção entre efetivo ou temporário, e (c) a Lei do Piso Nacional do Magistério (Lei 11.738/08) não estabeleceu qualquer distinção entre professores ocupantes de cargo de provimento efetivo e contratados por tempo determinado.
III. A Lei Distrital 5.105/13, que reestrutura a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, regulamenta a progressão funcional e o posicionamento dos professores na carreira, a considerar o tempo de efetivo exercício na carreira Magistério Público do Distrito Federal: " (...) Art. 3o A carreira magistério Público é composta pelos seguintes cargos: I - Professor de educação básica; (...) Art. 5o Para o posicionamento na carreira, considera-se tempo de efetivo exercício, apurado em dias, o exercido: I - Na carreira magistério Público do Distrito Federal; II - Em qualquer dos Poderes do Distrito Federal, na condição de requisitado ou cedido, desde que concomitantemente ocupante de cargo efetivo da carreira magistério Público do Distrito Federal; III - No magistério Público da união, dos estados e dos municípios, quando averbado, o qual somente é computado após quatro anos de efetivo exercício na carreira magistério Público do Distrito Federal. § 1o Quando ocorrer o atendimento do requisito previsto no inciso III, o tempo de serviço é computado na razão de um dia de efetivo serviço prestado no órgão anterior para cada dia trabalhado na carreira magistério Público do Distrito Federal."
IV. No caso concreto, constata-se que: (a) o requerente exerceu o magistério público com vínculo temporário, no período compreendido entre 2010 a 2014 (ID 28440643), e com vínculo efetivo a partir de junho/2014 (ID 28440646); (b) o expediente da Gerência de Tempo de Serviço, em relação ao requerimento do professor (Progressão por Anuênio, considerando todo o tempo de serviço prestado nesta SEE/DF, averbado e homologado por esta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal), assim registra: [...] Informa-se que após consulta ao SISTEMA UNICO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS – SIGRH foi idenficado, por esta Gerência de Tempo de Serviço, Licenças para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor, com remuneração, usufruídos na vigência do art. 134 da Lei Complementar 840, de 23 de dezembro de 2011, as quais incidem na data do jus do Adicional por Tempo de Serviço, dilatando o período. Sugere-se ao servidor solicitar junto a Subsaúde as licenças médicas, pois esta gerência apenas consulta os dados lançados pelos setores competentes. Solicita-se ainda, que informe ao(a) servidor(a), que conforme o argo 8o, incisos I e IX, da Lei Complementar n.o 173, de 27 de maio de 2020 e do Parecer Referencial SEI-GDF no 08/2020 - PGDF/PGCONS, faz-se a ciência do servidor quanto: ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ATS Quanto à análise de Adicional por tempo de Serviço – ATS, o referido servidor(a) COMPLETARIA MAIS UM ANUÊNIO ENTRE A DATA DE 28/05/2020 a 31/12/2021, data que, pela Lei Complementar no 173/ 2020 e pelo Parecer Referencial SEI-GDF no 08/2020 - PGDF/PGCONS, não poderá ser considerada para fins de aquisição do direito ao ATS. Para informar ao(à) servidor(a) que o tempo de serviço constante nos autos encontra-se averbado, perfazendo o total de 2949 dias para efeito de aposentadoria, conforme publicação no DODF no 130, de 13/07/2020, páginas 45/47. (Id 28440647).
V. Conforme os sólidos fundamentos da sentença ora confirmada (Lei 9.099/95, art. 46), [...] é necessário o vínculo com a carreira do magistério público para que se possa reconhecer como tempo trabalhado para progressão no cargo. Assim, falta previsão legal para considerar o período laborado durante o contrato temporário, nos termos do art. 5°, da Lei 5.105/2013. A conclusão da SEE, portanto, obedeceu aos parâmetros legais, ao averbar o tempo de magistério com vínculo temporário para efeitos de aposentadoria porquanto o autor não cumpriu tal desiderato, como os autos noticiam, não lhe sobeja qualquer direito, no tocante ao ponto destacado, qual seja, a progressão funcional alusiva aos referidos períodos [...].
VI. Nesse contexto, não se mostra viável o pretendido juízo de valor acerca da norma, pena de indevida interferência do Judiciário na conduta administrativa (pautada no princípio da legalidade estrita), e oblíqua ofensa ao princípio da isonomia (regras legais de progressão funcional aplicáveis a todos os servidores estatutários). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acordão 1277462, DJE 04.09.2020, acordão 1271490, DJE 19.08.2020.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (Lei 9.099/9, art. 55).